Tribunal: TJPA
Processo: 0030058-53.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030058-53.2018.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0030058-53.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2º, II, IV, e VI, do CP - TRIBUNAL DO JURI – NULIDADE DO JULGAMENTO IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030058-53.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV, e VI, do CP, fixando-lhe a pena de 22 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 17/11/2018, as 16h30min., o denunciado cometeu o crime de feminicídio contra a vítima Pamela, sua companheira. Compareceu na unidade integrada Propaz a sra. Marciane, genitora da vítima, e aduziu que sua filha possuía uma união estável desde maio de 2018 com o denunciado, não possuindo filhos com o mesmo, porém tinha uma filha de 02 anos de outro relacionamento. Relatou que a vítima se envolveu com o réu, passou a perceber marcas de cigarros no corpo dela, razão pelo qual chegou a pedir para sua filha entregar a neta para que ela criasse, pois temia que algo de ruim acontecesse com elas, posto que o denunciado é um homem violento e agredia a criança. Contou que Pamela e Francisco moravam em uma kit-net alugada, localizada na rua das Orquídeas, conhecida como “vila do irmão Josué”, mas que o casal vivia mudando de endereço e que antes de sua filha ser encontrada morta ela também morava na mesma vila de kit-nets. Afirmou ainda que a última vez que viu a filha foi no dia 15/11/2018, por volta da 21h, quando a vítima e o denunciado foram até sua casa, sendo que em nenhum momento percebeu algo de errado entre estes e algum tempo depois Pamela disse que iriam para uma festa e o casal saiu. Declarou que no dia 16/11/2018 passou o dia todo em sua casa e que já pela parte da noite viu que o cadeado da kit-net onde a filha morava, estava trancado pelo lado de fora, tendo imaginado que a filha estaria com o denunciado, no cemitério onde ele trabalhava, no entanto achou estranho o fato da porta e da janela estarem cobertas com toalhas. Aduziu ainda que no dia 17/11/2018, por volta das 14h, saiu para ir ao supermercado e viu que a kit-net da filha ainda estava trancado por fora e que as portas e janelas continuavam cobertas por toalhas, momento em que sentiu que havia algo de errado, então resolveu ir até o supermercado e depois iria até o cemitério em que o denunciado trabalhava, para ver se ele não havia feito algo de ruim para sua filha no cemitério, posto que sua filha ia com frequência passar a noite com ele no referido local. Sendo que ao sair do supermercado foi a casa de uma amiga, onde estava quando, por volta das 16h30min., sua nora Manoela, telefonou para um vizinho da amiga da declarante, onde estava e pediu que retornasse à sua casa urgentemente e pouco depois o seu cunhado conhecido como “binho”, ligou para a amiga dele e disse que a mesma tinha que ir para casa, pois sua filha Pamela havia sido encontrada morta, dentro do kit-net em que residia, em cima do colchão. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 11 de março de 2019, id-16410658.

Aduz o apelante que o silêncio foi utilizado em seu desfavor para sua condenação, requerendo a nulidade do julgamento. Aduz que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que os depoimentos são vagos ao afirmar que o réu possuía efetiva e comprovada participação no crime e que não há nos autos provas robustas e suficientes capazes de incriminá-lo. Aponta a inadequação da pena, devendo ser reduzida.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV, e VI, do CP, fixando-lhe a pena de 22 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que o silêncio foi utilizado em seu desfavor para sua condenação, requerendo a nulidade do julgamento. Aduz que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que os depoimentos são vagos ao afirmar que o réu possuía efetiva e comprovada participação no crime e que não há nos autos provas robustas e suficientes capazes de incriminá-lo. Aponta a inadequação da pena, devendo ser reduzida.

Conheço do recurso.

Afasto a pretensão de nulidade do julgamento pela alegada utilização do silêncio em desfavor do réu. A autoria e materialidade do crime em comento restaram comprovadas nos autos, não havendo a utilização do silêncio do acusado para formação de sua condenação. Logo, o ora recorrente não foi condenado em razão do seu silêncio, mas diante da existência de provas apresentadas em plenário, capazes de convencer os jurados de que era culpado, não havendo, portanto, relação com o silêncio.

Ademais, a decisão do Conselho de Sentença só será cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não podendo ser assim entendida, aquela que, dentre várias teses, elege uma.

Descabida, portanto, a pretensão de nulidade do julgamento.

Quanto à mencionada ausência de provas para a condenação, ressalto que
a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais invadir indevidamente este espaço de soberania para cassar o veredicto popular proferido. Assim, os
tribunais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente e de maneira exclusiva aos jurados. Desta forma, quando a Apelação é interposta em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

In casu
, as provas testemunhais comprovam que o réu foi o autor do delito em comento. Ademais, sua confissão foi determinante para a condenação, eis que relatou os detalhes de como se deu a empreitada criminosa, esclarecendo que matou sua ex-companheira estrangulada, id-16410771.

A testemunha MARCILENE DA SILVA AMARAL, tia da vítima, relatou que: “(...) na quinta-feira, dois dias antes do ocorrido, Pamela pediu para Marcilene ir até a sua casa com ela, que a vítima estava machucada, com queimadura no rosto, apresentava “roxuras” no corpo e estava muito nervosa, que a relatora perguntou o que estava acontecendo, mas pamela não quis falar pois tinha muito medo de Francisco, devido a vítima recebera frequentes ameaças do acusado. Alegou que quando chegou no local do ocorrido, o corpo de Pamela já estava em estado de “decomposição”.”

A testemunha/informante MARCIANE SILVA DO AMARAL, mãe da vítima, afirmou que o acusado morava há aproximadamente seis meses com sua filha, e que a vítima tinha uma filha de outro relacionamento, na época dos fatos, a relatora alegou que morou na mesma vila da sua filha por um período e que observou que sua filha estava apresentando hematomas no corpo e que estava sendo maltratada por Francisco; que a última vez que viu sua filha, fora quinta-feira, dois dias antes de Pamela ter sido encontrada morta; que na sexta-feira, um dia antes de encontrarem Pamela, ela foi no período da manhã até a casa da filha mas não conseguiu entrar na casa, achando que a filha estava dormindo, foi embora e voltou durante a noite e não obteve êxito em falar com sua filha, pois a residência estava trancada com cadeado pelo lado de fora e que estava com “lençóis nas janelas e porta” dificultando a visualização para o lado de dentro; que o acusado sumiu desde a última vez que a vítima fora vista por sua mãe, sendo que ela só visualizou a motocicleta de Francisco um dia antes do ocorrido; que no dia que fora encontrado o corpo de sua filha, recebeu uma ligação e fora informada que ela havia sido encontrada sem vida em sua kit-net; que fora informada que Francisco fugiu com sua ex-companheira um dia antes do corpo de Pamela ser encontrado.”

A testemunha/informante ALESSANDRO NICKY DA COSTA VIEITAS, afirmou que: “Pamela parou de frequentar mais o convívio da familia e amigos desde que começou a se relacionar com Francisco; que entrou na casa e que viu o corpo de Pamela no colchão já inchado e com os braços para cima; que viu uma marca na região do pescoço que aparentava ser um corte; que as vezes que via Pamela, ela estava com marcas de lesão pelo corpo e queimaduras pelo rosto.”

Diante de tais considerações, não há que se falar em inexistência de provas capazes de levar à condenação do ora recorrente. Sendo assim,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 20 anos de reclusão, eis que adequada e as circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
se mostram bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“
A culpabilidade do réu é gravíssima, na medida em que praticou o crime contra sua própria companheira em sua residência, revelando frieza e crueldade da sua parte.

As consequências do crime são negativas, uma vez que a vítima deixou órfão uma filha menor de idade
.
”

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, II, d, do CP
,
bem como a redução da pena em 1/6, restando 16 anos e 8 meses de reclusão. Mantenho as agravantes do motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, art. 61, II, “a” e “c”, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, por 02 vezes, totalizando 22 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena mantendo, portanto, a pena definitiva em 22 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024